Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-81.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. SUSTENTO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA.
I – As partes foram casadas de 2001 a 2017, têm três filhos menores, e são fatos incontroversos nos autos que o apelante-réu esteve desempregado aproximadamente por seis anos durante o casamento e a apelada-autora era a única que exercia trabalho remunerado.
II – Incumbia ao apelante-réu comprovar que as dívidas contraídas pela apelada-autora na constância da sociedade conjugal não se destinaram à manutenção da casa e sustento da família, ônus do qual não se desincumbiu. Arts. 1.643 e 1.644 do CC e art. 373, inc. II, do CPC.
III – Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.